Tribunal: TJBA
Processo: 8073182-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073182-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AQUILA CARVALHO SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO

À A
PELAÇÃO INTERPOSTA
PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pel
o BRADESCO SAÚDE S/A
(ID n. 8
3054816
) contra acórdão proferido nos autos (ID n. 8
2464261
), que negou provimento à
apelação interposta

pelo embargante para manter a decisão
monocrática
tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante alega, em suma,
a necessidade de prova documental da impossibilidade de a autora exercer ati
vidade laboral durante o tratamento e da necessidade de excluir de forma expressa qualquer procedimento de cunho estético.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

É obrigação do plano de saúde realizar o exame médico requerido nos moldes solicitados pelo médico assistente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
73182-64.2020
.8.05.0001, em que figuram como embargante
BRADESCO SAÚDE
S/A e como embargado
Aquila Carvalho Santos Maia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR
os
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)